Tribunal: TJBA
Processo: 0580455-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580455-52.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ISA DE SOUZA MACEDO, MILENA GILA FONTES, BETANIA ROCHA RODRIGUES, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO APELADO: RAFFAELLA BRACCIANTI CONTI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE OITO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 487, INC. II, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5.º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente é aplicável às ações monitórias, podendo ser reconhecida de ofício quando constatada a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, ainda que antes da citação válida do réu. 2. Na hipótese, restou evidenciado o transcurso de mais de cinco anos entre o ajuizamento da ação e a última tentativa de citação da parte ré, sem êxito, mesmo após diversas diligências, incluindo consultas a sistemas oficiais, sendo insuficiente a alegação de diligência pendente para afastar a prescrição. 3. O prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil, para pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 4. O despacho citatório somente tem efeito interruptivo da prescrição se seguido de citação válida, o que não ocorreu nos autos. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0580455-52.2015.8.05.0001, sendo apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelada, RAFFAELLA BRACCIANTI CONTI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25